Tribunal: STF
Processo: AI 504525
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: matéria
constitucional suscitada não examinada pelo acórdão recorrido, que
decidiu a questão à luz da legislação infraconstitucional
pertinente, insuscetível de reexame pela via extraordinária:
incidência das Súmulas 282 e 356 e 636